Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800431-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: CESAR FERNANDES BARROSO

IMPETRANTE: SHEISE RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
3361848

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800431-68.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
SHEISE RODRIGUES DA SILVA
(OAB-PA Nº )

PACIENTE:
CESAR FERNANDES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DE XINGUARA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, § 2º-A, INCISO I. C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA MODALIDADE TENTADA).

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito, no qual, segundo relato da ofendida, o apelante
desferiu golpes de facão na vítima, constatado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.22222066), onde atestou a existência de lesões no ombro, antebraço, cotovelo, quinto dedo da mão e braço, produzidas por arma branca (facão), resultando perigo de vida
, razão pela qual considerou necessária a medida. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
3361848

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800431-68.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
SHEISE RODRIGUES DA SILVA
(OAB-PA Nº )

PACIENTE:
CESAR FERNANDES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DE XINGUARA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

CESAR FERNANDES BARROSO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA,
nos autos do Processo.
nº
0800004-07.2021.814.0065

Narra o Impetrant
e
,
que na data, horário e locais descritos na denúncia, o réu teria tido um desentendimento com a vítima, este veio a sofrer lesões graves
.

Destaca que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público, em 03/01/2021 como incurso na sanção penal dos arts. 129, § 9º, art. 147, art. 121, c/c art. 14, II, todos do CPB, c/c com a Lei nº 11.340/06.

Suscita o impetrante ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, posto que a segregação foi realizada sem fundamentação idônea, argumentando que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para configurar a periculosidade do paciente
.

Arguiu ainda ilegalidade da prisão por ausência da realização de audiência de custódia (ou de apresentação) e constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente não apresenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Por fim, diante do constrangimento ilegal
configurado,
requereu
a concessão de ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva, restituindo a liberdade; ou, substituí-la pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,

ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo.

Deneguei
a liminar (
ID.7864628
)
, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, e em seguida o encaminhamento dos auto à Procuradoria de Justiça..

Em sede de
informações
(ID.7996901), o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“(...)
O inquérito policial foi instaurado por meio de auto flagrancial sob o nº 00213/2021.100001-0, para apurar os fatos em comento, ocorridos em 02/01/2021, concluído em 06/01/2021.

Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.22222066), atestando a existência de lesões no ombro, antebraço, cotovelo, quinto dedo da mão e braço, produzidas por arma branca (facão)resultando perigo de vida.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 94 de janeiro de 2021. Juízo acolheu o pedido do Ministério Público (id.22223605), convertendo a prisão em flagrante em preventiva (id.22225814). Entendendo presentes os pressupostos previstos no art. 313 do CPP, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Quanto aos requisitos, este juízo considerou presente indícios suficientes de autoria e materialidade, presentes nas declarações das testemunhas e da vítima, bem como no Auto de exame de corpo de delito da vítima. Fundamentou-se a prisão cautelar na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do suposto crime e relatos da vítima sobre agressões anteriores, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando que o flagrado não respeita as convenções sociais da lei.

O MINISTÉRIO Público em 01/03/2021 (id.23786177) ofereceu denúncia imputando-lhe as sanções do art. 121, § 2º-A, inciso I do CPB, sendo recebida em 28/03/2021 (id.24891554).

O réu fora citado (id.25747164), apresentando defesa preliminar(id.29122854) por meio de advogado dativo.

Após rejeitar preliminar de excludente de ilicitude, por se confundir com o mérito da demanda, este juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2021 (id.29276616)

A defesa apresentou incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP (id.29972852), alegando tratar-se de dependente químico.

O incidente foi instaurado, suspendendo-se o processo principal até final solução daquele. Foi concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para elaboração do laudo.

Atualmente os autos se encontram em Secretaria.(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e da audiência de custódia e

possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou

a prisão preventiva (04/01/2020):

“(...)

Em primeiro lugar, verifico que os delitos narrados no Auto de Prisão em flagrante são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a pressuposto prevista no artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelas testemunhas e pela
,
vítima, o Auto de exame de corpo delito da vítima, além dos demais elementos de convicção juntados aos Autos de Prisão em Flagrante. No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade garantia da ordem pública, na medida em que consta nos autos que, o crime supostamente cometido é crime grave, sabendo-se que a família é lugar de proteção, no entanto vem sendo cenário de diversas práticas de violência contra mulheres, situações que são muito comuns nessa região, o que deve ser repelido, através de medidas inibidoras.

Ademais, há o perigo da liberdade do custodiado, verifica-se que a vítima relata que já sofreu diversas agressões físicas e psicológicas por parte do flagrado, bem como pela gravidade da conduta do mesmo, que desferiu golpes de facão na vítima, deixando indícios que o flagrado busca resolver os problemas cotidianos, de forma violenta, bem como que o mesmo não respeita as convenções sociais e a lei, tampouco respeitaria as medidas cautelares que poderiam ser impostas, o que ficando evidente que a liberdade apresenta perigo a ordem pública, sem contar na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Desta feita, presentes os pressupostos e requisitos, defiro o pedido do Ministério Público e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE CESAR FERNANDES BARROSO em PRISÃO PREVENTIVA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 08 do TJPA
(..)’

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova

e materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

uma vez que a vítima relata que
que já sofreu diversas agressões físicas e psicológicas por parte do flagrado, bem como pela gravidade da conduta do mesmo, que desferiu golpes de facão na vítima, constatado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.22222066), onde atestou a existência de lesões no ombro, antebraço, cotovelo, quinto dedo da mão e braço, produzidas por arma branca (facão), resultando perigo de vida, conforme informações prestadas pelo Juízo, o que denota
que o apelante busca resolver os problemas cotidianos, de forma violenta.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente era companheiro da ofendida.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

2.
DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão sem a realização da audiência de custódia.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra os pacientes, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
29
de

março de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2022